Tribunal: TJSP
Processo: 2200266-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VOTO No 30675

EXECUÇÃO. Bloqueio de valores via BACENJUD. Conversão em penhora e intimação dos executados para apresentação de impugnação. Devolução de matérias suscitadas na origem e ainda não apreciadas pelo juízo a quo, especialmente a viabilidade da execução em face das Agravantes em recuperação judicial (Constran e UTC) e a existência de garantia fiduciária (crédito extraconcursal),

Ementa:
VOTO No 30675

EXECUÇÃO. Bloqueio de valores via BACENJUD. Conversão em penhora e intimação dos executados para apresentação de impugnação. Devolução de matérias suscitadas na origem e ainda não apreciadas pelo juízo a quo, especialmente a viabilidade da execução em face das Agravantes em recuperação judicial (Constran e UTC) e a existência de garantia fiduciária (crédito extraconcursal), decorrência do efeito suspensivo concedido neste agravo. Matérias que devem ser analisadas na origem, tendo em vista a delicadeza do tema, pena de supressão de instância. Manutenção da suspensão do levantamento dos valores enquanto pendente de análise os requerimentos e impugnações apresentados pelas partes no juízo originário.

Recurso parcialmente provido.